Tribunal: TJMT
Processo: 1041552-36.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041552-36.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDER NATALINO DE MAGALHAES - CPF: 748.924.871-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON MOACIR DE CAMPOS - CPF: 654.305.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ANDREA THEODORO DA SILVA PEREIRA - CPF: 011.873.021-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR JOSE DA SILVA - CPF: 046.104.391-23 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOVELLI PRIME (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO [DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA - IMAGENS DE MONITORAMENTO - AUTORIA DEMONSTRADA - INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA IMPERTINENTE - RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - REDUÇÃO DAS PENAS -

MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - REPRIMENDA PRESERVADA - PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 8, 33 E 38 DO TJMT - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA
.

A responsabilização pelo furto deve ser conservada quando o envolvimento do apelante está demonstrado pelas imagens de monitoramento do estabelecimento comercial, somados à prisão em flagrante no local e aos depoimentos dos agentes policiais, as quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal”

(TJMT, AP nº 0002739-55.2013.8.11.0018)

“Os maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014).

O cometimento do furto durante o período noturno

também constitui motivação idônea para negativação das circunstâncias do crime, por se tratar do horário de maior vulnerabilidade do estabelecimento comercial (STJ, AgRg no AREsp 2175713/TO; AgRg no HC n. 429.695/AC)

A elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto, por vetorial negativa, aplicada pelo juiz da causa está subsidiada em entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2237246/MS).

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMT, Enunciado Criminal 39)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 33)

A pena total imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º; STJ, AgRg no HC 737128/SP).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena pecuniária para

19 (dezenove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1041552-36.2023.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): WANDER NATALINO DE MAGALHAES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WANDER NATALINO DE MAGALHAES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 1041552-36.2023.8.11.0002), que o condenou por furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo] a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 114 (cento e quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, I do CP - (fls. 317 - ID 210644288).

O apelante sustenta que: 1) as provas de autoria seriam insuficientes para a condenação; 2)
“teria sido preso ainda dentro do estabelecimento comercial, não havendo, portanto, posse tranquila e desvigiada da coisa”
, a ensejar a desclassificação da conduta para sua forma tentada; 3) as circunstâncias judiciais desfavoráveis deveriam elevar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto); 4) faria jus ao regime inicial semiaberto; 5) não possuiria condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e a isenção das custas processuais

(fls. 385 - ID 210644307).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo parcial provimento para que o apelante seja isento do pagamento das custas processuais (fls. 407 - ID 210644314).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, por insuficiência probatória - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais confirmando a participação do agente na empreitada criminosa – 2. Almejada readequação da pena-base na fração de 1/6 [um sexto] - inviabilidade - majoração promovida pelo juízo a quo de forma proporcional e razoável - o quantum sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como na espécie, haja fundamentação para a fixação de outro montante – 3. Pretendida a desclassificação do crime patrimonial da modalidade consumada para a tentada - improcedência - delito que se consuma com a simples inversão da posse de coisa alheia móvel, ainda que por breve período de tempo - ausência de necessidade de posse mansa e pacífica – 4. Pedido de aplicação do regime menos gravoso para o desconto da reprimenda - improcedência - regime fixado com fulcro nas circunstâncias judiciais, as quais militam em desfavor do réu– 5. Pretendida isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 216688164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 27.11.2023, por volta das 03h00min., no estabelecimento comercial denominado “Imovelli Prime” situado na Rua Governador Pedrossian, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, o denunciado WANDER NATALINO DE MAGALHÃES, de forma consciente e voluntária, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 02 (dois) notebooks, marcas Acer e Dell, 01 (um) carregador de notebook e 01 (uma) bolsa preta de notebook (Auto de Avaliação sob o Num. 135801585), todos pertencentes ao estabelecimento vitimado. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA WANDER NATALINO DE MAGALHÃES, como incurso nas sanções do artigo 155, §1.º (como circunstância agravante), e §4.º, inciso I, do Código Penal.”

(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - ID 210644252)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito encontra-se, inquestionavelmente, comprovada por meio do boletim de ocorrência nº 2023.338167 (id. 135801573), termo de apreensão de (id. 135801565), termo de reconhecimento de objetos (id. 135801567) e do laudo do exame pericial realizado no local dos fatos ( id. 137942528).

Assim, em consonância com o MPE, reconheço a materialidade do crime descrito no artigo 155, §4.º, I, do Código Penal e passo à análise da autoria.

No que concerne à autoria, a representante da empresa vitima, Paula Andrea Theodoro da Silva Pereira, declarou que após ser informada do furto por um morador do prédio em que fica a empresa, se dirigiu para o local e, quando ali chegou verificou que estava bem danificado, com portas quebradas, com vidro esparramado e sangue pelo chão. Asseverou que pôde ver pelas câmeras d segurança que o assaltante pegou algumas coisas e levou para fora, tendo retornado e passado a subir nos apartamentos. Esclareceu que foram recuperados os objetos que estavam escondidos numa rua lateral, sendo eles dois notebooks, o carregador, o celular e a bolsa. Que gastou cerca de R$10.000,00 (dez mil reais) com reparos referentes aos danos advindos desta ação.

A vítima afirmou que não conhecia o processado, porém o identificou quando o viu na delegacia de polícia porque já tinha assistido aos vídeos das câmeras de segurança.

Corroborando o que já está assinalado, noto o depoimento do PM Paulo Victor José da Silva no sentido de que ao chegar no estabelecimento comercial encontrou o acusado ainda ali, mas populares informaram que o mesmo já havia retirado objetos e escondido num terreno baldio que fica nas proximidades, o que se constatou ser verdade ao realizar as buscas no local indicado.

Seguindo a trilha fática, verifico que o réu negou a prática criminosa ao ser interrogado em juízo, alegando que estava apenas passando na rua e os policiais o pegaram e levaram até o comércio vitimado, porque estava usando tornozeleira eletrônica.

Importante ressaltar que a simples negativa de autoria, dissociada de elementos probatórios sólidos e plausíveis, não é suficiente para afastar a condenação, mormente diante do reconhecimento efetuado pela vítima, das imagens captadas pelo circuito de segurança, da apreensão dos objetos subtraídos no terreno baldio localizado nas proximidades e ainda a sua prisão dentro da imobiliária, quando tentava se apoderar de mais bens. [...]

Também não merece prosperar a teoria de que o crime não se consumou, já que, mesmo tendo sua prisão efetuada ainda dentro do local do furto, o processado já havia retirado dali alguns objetos, como bem frisou em juízo a vítima e o PM Paulo Victor José da Silva e, ainda, se vê nos vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento, especialmente naquele de id. 135801586, em que o acusado aparece quebrando a porta de vidro e o de 135801693, no qual aparece já na rua transportando o notebook.

Desta forma, concluo que as provas são suficientes para embasar um juízo de certeza sobre a autoria do delito, pois apontam diretamente para o denunciado como autor do crime.

[...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o acusado WANDER NATALINO DE MAGALHÃES pela prática do crime previsto no artigo 155, §4.º, I, do Código Penal.

4 - DOSIMETRIA DA PENA. [...]

4.1 - 1ª Fase. [...]Antecedentes: O acusado registra condenações nos autos 0010173-27.2005.8.11.0002, 0015300-15.2008.8.11.0042, 0005648-16.2016.8.11.0002, 0015843-94.2015.8.11.0002 e 0007433-87.2016.8.11.0042, que transitaram em julgado, respectivamente em 28/05/2007, 22/12/2008, 28/03/2017, 22/08/2018 e 12/11/2018, em razão da prática de delitos contra o patrimônio, conforme se observa do relatório da situação processual executória extraído via SEEU do processo executivo de pena de nº 0005953-84.2010.8.11.0042. Assim, serão utilizadas as condenações nos autos 0010173-27.2005.8.11.0002 e 0015300-15.2008.8.11.0042, com trânsito em julgado em 28/05/2007 e 22/12/2008, para considera-lo portador de maus antecedentes.

[...]

Circunstâncias do crime: Neste particular destaco que o delito foi praticado durante o período noturno, momento em que além da vítima encontrar-se mais vulnerável, tem menor poder de vigilância sobre seus bens, apesar do dispositivo de segurança.[...]

Assim, consignando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo e que o magistrado tem discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, adoto o entendimento do STJ de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da sanção abstratamente prevista para cada circunstância valorada negativamente. Nesse compasso, considerando as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias multa.

4.2 – 2ª fase. Presente a agravante da reincidência, já que o réu registra condenação nos autos nº 0005648-16.2016.8.11.0002, 0015843-94.2015.8.11.0002 e 0007433-87.2016.8.11.0042, que transitaram em julgado em 28/03/2017, 22/08/2018 e 12/11/2018. Assim, elevo a pena em 1/6 (07 meses), resultando em 04 anos e 01 mês de reclusão e 114 dias- multa.

4.3 – 3ª fase.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

4.4 – DO REGIME INICIAL [...]

No caso dos autos, o acusado possui várias condenações, algumas utilizadas para sopesar os antecedentes (1ª fase) e outras, para caracterizar a reincidência. Tal contexto autoriza a conclusão de que o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção em regime fechado. [...]

4.5 - DA REPRIMENDA TOTAL. PORTANTO, TORNO DEFINITIVA A SANÇÃO DE 04 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO; OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 33, §3º DO CÓDIGO PENAL, EM FACE DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO ACUSADO, E 114 DIAS MULTA, FIXANDO CADA UM EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. [...]”
(Cristiane Padim da Silva, juíza de Direito – fls. 317 - ID 210644288)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstradas pelo Termo de Apreensão (fls. 15 - ID 210642799), Termo de Entrega (fls. 21 - ID 210644204), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 19 - ID 210644203), Auto de Avaliação Indireta (fls. 94 - ID

210644229) e Laudo Pericial nº 223.2.19.9067.2023.149870-01 (fls. 267 – ID 210644279), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wilson Moacir de Campos, policial militar (fls. 9 - ID 210642792), Paulo Victor José da Silva, policial militar (fls. 11 - ID 210642795), Paula Andrea Theodoro da Silva Pereira, vítima (fls. 17 - ID 210644200). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 28 - ID 210644212).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo Victor José da Silva, testemunha, Paula Andrea Theodoro da Silva Pereira, vítima, e do apelante (Relatório de Mídias - ID 210644280).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 27.11.2023, por volta das 3h00min, no estabelecimento comercial denominado “Imovelli Prime”, localizado à rua Governador Pedrossian, bairro Centro, na Comarca de Várzea Grande-MT, o apelante [Wander Natalino de Magalhaes], mediante arrombamento [quebrou a porta de vidro], subtraiu 2 (dois)
notebooks
, marcas Acer e Dell, 1 (um) carregador de
notebook
e 1 (uma) bolsa preta, de propriedade da vítima Paula Andrea Theodoro da Silva Pereira, consoante relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, da referida vítima e do policial militar Paulo Victor José da Silva.

Note-se que o apelante foi preso em flagrante no interior do estabelecimento comercial e os objetos subtraídos foram apreendidos em um
“terreno baldio”
próximo ao local do crime, sendo possível visualizar nas imagens de segurança que ele saía repetidamente para ocultar os bens furtados e voltava para buscar outros (ID’s 210644230/ 210644235).

No contexto, o envolvimento do apelante no furto está demonstrado pelas imagens de monitoramento do estabelecimento comercial, somados à prisão em flagrante no local e aos depoimentos dos agentes policiais, as quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“É incabível o acatamento do pleito de absolvição dos apelantes com relação ao crime de furto, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelo fato da prisão em flagrante, bom como imagens de circuito externo e interno de câmeras de vídeo de segurança da loja com gravação da ação delitiva.”
(AP 0002319-93.2016.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.1.2018)

Em sua vez, afigura-se impertinente

“
a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos”

(TJMT, AP nº 0002739-55.2013.8.11.0018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 1.6.2020).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante pelo furto deve ser mantida.

Passa-se à revisão do apenamento.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

As condenações por roubo majorado, transitadas em julgado em 28.5.2007 e 22.12.2008, ou seja, antes do delito em apuração - 27.11.2023 – [SEEU nº 0005953-84.2010.8.11.0042; Ação Penal nº 0010173-27.2005.8.11.0002 e nº 0015300-15.2008.8.11.0042], caracterizam maus antecedentes e autorizam a elevação da pena-base.

Com efeito, os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Igualmente, o cometimento do furto durante o período noturno

também constitui motivação idônea para negativação das circunstâncias do crime, por se tratar do horário de maior vulnerabilidade do estabelecimento comercial (STJ, AgRg no AREsp 2175713/TO - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 2.6.2023; AgRg no HC n. 429.695/AC – Relator: Min. Felix Fischer – 30.8.2018).

Sobre o patamar de aumento, a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto, por vetorial negativa, aplicada pelo juiz da causa está subsidiada em entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2237246/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Atente-se que inexiste “
critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJMT, Enunciado Criminal 39).

Logo, a pena corporal deve ser mantida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, redimensionando-se proporcionalmente a pena de multa para 17 (dezessete) dias-multa, consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenações definitivas por roubo, transitada em julgado em 28.3.2017 (Ação penal nº 0005648-16.2016.8.11.0002); furto qualificado, transitada em julgado no dia 22.8.2018 (Ação penal nº 0015843-94.2015.8.11.0002); e furto qualificado, transitado em julgado em 12.11.2018 (Ação penal nº 0007433-87.2016.8.11.0042)] e elevou a pena na fração

de

1/6 (um sexto), cuja incidência mostra-se benéfica ao apelante diante da multirreincidência.

Portanto, a pena corporal há de ser preservada em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, com adequação da multa de multa para

19 (dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

No que tange ao regime inicial, a pena total imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º; STJ, AgRg no HC 737128/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.6.2023).

Aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“É descabido o pleito de modificação do regime prisional fechado para o semiaberto, porquanto restou demonstrado nos autos que o apelante é multirreincidente; a pena que lhe aplicada é superior a 4 (quatro) anos, e ele tem circunstância judicial sopesada desfavoravelmente.”
(AP nº 1012690-03.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 7.3.2023)

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte

e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária para 19 (dezenove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024